Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709624-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLIMOES AGRAVADO: THASSIA THAIS BISPO DE SOUZA, JOAO CARLOS BISPO DA SILVA FILHO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Solimões contra decisão do Juízo da Vara Cível do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento de sentença de cobrança de cotas condominiais, indeferiu o pedido de penhora da unidade 801 do Condomínio Residencial Solimões, alegando que o imóvel encontra-se gravado com alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal, nos seguintes termos: “Assim, defiro o pedido de penhora dos direitos aquisitivos pertencentes aos executados referente a unidade informada na petição de Id 218194393 e certidão de Id. 225585351. O imóvel indicado à penhora está gravado de alienação fiduciária à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Assim, a penhora deverá recair sobre direitos aquisitivos pertencentes aos executados sobre o bem descrito na certidão Id. 208613441. Proceda-se na forma do artigo 845, §1.o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora dos direitos aquisitivos." (id no 225836134, processo de origem no 0703475-51.2024.8.07.0020). Nas razões recursais, o agravante argumenta que a penhora da unidade deve ser admitida, pois se trata do próprio bem que originou a dívida condominial e que a decisão agravada contraria entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que autoriza a penhora da unidade para quitar débitos condominiais, ainda que gravada com alienação fiduciária. Alega que a alienação fiduciária é um contrato acessório ao mútuo e que a posse direta do bem pertence ao devedor fiduciário, que é o responsável pelo pagamento das cotas condominiais. Afirma que a penhora apenas dos direitos aquisitivos não se revela eficaz para satisfazer o crédito, pois o saldo devedor pode ser superior ao valor do imóvel, tornando-se um patrimônio negativo. Destaca que a penhora da unidade condominial não prejudica o credor fiduciário, pois este poderia optar por quitar o débito e cobrar regressivamente do devedor. Ressalta que a natureza propter rem da dívida condominial justifica a penhora da unidade, pois o imóvel não pode se beneficiar dos serviços condominiais sem arcar com seus custos, sob pena de prejuízo aos demais condôminos e incentivo ao inadimplemento. Pondera que a decisão agravada ignora precedentes do TJDFT e do STJ, que já reconheceram a viabilidade da penhora do imóvel nesses casos, especialmente quando outros bens penhoráveis não são suficientes para quitar a dívida. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo para impedir que a decisão agravada comprometa o resultado útil do processo. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que seja deferida a penhora da unidade 801 do Condomínio Residencial Solimões. Preparo recolhido (id. no 69842069). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Discute-se no caso a possibilidade de penhora da unidade imobiliária que originou a dívida condominial, mesmo estando o imóvel gravado com alienação fiduciária em favor de instituição financeira. A decisão recorrida indeferiu a constrição direta do bem, permitindo apenas a penhora dos direitos aquisitivos, sob o fundamento de que o bem não integra plenamente o patrimônio do devedor. O recorrente sustenta a inadequação do entendimento adotado pelo Juízo a quo, alegando que a penhora da própria unidade é viável e necessária para garantir a satisfação do débito condominial. Defende, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de tal medida, mesmo em casos de alienação fiduciária. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Não se verifica, em sede de cognição sumária, probabilidade do direito que justifique a antecipação da tutela recursal, tendo em vista a inexistência de previsão legal que permita a penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente. Sobre a temática, a legislação aplicável ao caso estabelece limites claros quanto à penhora de bens gravados com alienação fiduciária. Nos estritos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, a execução deve recair sobre bens que integrem o patrimônio jurídico do devedor, o que não se aplica ao imóvel alienado fiduciariamente, cuja propriedade formal pertence ao credor fiduciário até a quitação integral do contrato. Nos moldes do artigo 27, §8o, da Lei no 9.514/97, o devedor fiduciário detém apenas a posse direta e expectativa de domínio sobre o bem, sendo vedada qualquer interferência que comprometa o direito real de garantia do credor fiduciário. Dessa forma, a penhora não pode atingir diretamente o imóvel, mas sim os direitos aquisitivos do devedor fiduciário sobre ele, respeitando a estrutura da alienação fiduciária prevista na legislação. Adicionalmente, nos termos do artigo 799, I, do CPC, sempre que a penhora recair sobre um bem gravado com alienação fiduciária, o credor fiduciário deve ser intimado para resguardar seus interesses, o que reforça a impossibilidade de constrição direta do imóvel antes de sua consolidação em nome do devedor. A exigência de intimação do credor fiduciário corrobora a interpretação de que a penhora deve incidir exclusivamente sobre os direitos aquisitivos, e não sobre o bem em si. Na hipótese em análise, é de ressaltar que o imóvel em questão se encontra expressamente alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, conforme apontado nos autos, o que reforça a ausência de probabilidade do direito alegado pelo recorrente. A jurisprudência predominante reconhece que, nessa circunstância, a constrição deve recair exclusivamente sobre os direitos aquisitivos do devedor, em respeito à sistemática da alienação fiduciária e à titularidade resolúvel do bem. Somado a isso, não se verifica a excepcionalidade necessária para autorizar a penhora do próprio imóvel. O fato de a dívida condominial possuir natureza propter rem não tem o condão de afastar a distinção entre posse e propriedade no regime da alienação fiduciária. O credor fiduciário não pode ser prejudicado pela execução de débito alheio, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da hierarquia dos créditos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. CABIMENTO DA PENHORA 1. É admissível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente para garantir o pagamento de dívida condominial. 2. A penhora dos direitos aquisitivos não ofende o princípio da menor onerosidade, especialmente quando não foram encontrados outros bens para a satisfação da dívida. 3. A vinculação do imóvel ao programa "Minha Casa Minha Vida" não impede a penhora em questão, desde que recaiam sobre direitos aquisitivos e não sobre a propriedade. (Acórdão 1948746, 0737272-78.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida se impõe. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator